Tribunal: TJBA
Processo: 0000772-40.2016.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000772-40.2016.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JULIO MENDES DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARMA DE FOGO.

DOIS CORRÉUS CONDENADOS PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
EM RELAÇÃO AO ACUSADO CONDENADO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEITADA A TESE DE PRESCRIÇÃO NO QUE ATINE AO APELANTE CONDENADO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DO RECORRENTE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
RECURSO DE
JÚLIO MENDES DA SILVA FILHO
CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE. APELAÇÃO DE
JOAQUIM DE SOUZA BARROS
CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta por JULIO MENDES DA SILVA FILHO e JOAQUIM DE SOUZA BARROS, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, que condenou o primeiro Recorrente à sanção de 02 anos de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no valor de piso, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, e o segundo Apelante, à reprimenda de 03 anos de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no valor mínimo, pelo cometimento do delito tipificado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, substituindo, ao final, as penas privativas de liberdade de ambos por restritivas de direitos. Inconformados, os Acusados interpuseram o presente Apelo, alegando que
“há um flagrante desequilíbrio de armas quando a única prova do cometimento de um crime é o testemunho de quem efetuou a prisão em flagrante, haja vista que a condução à Delegacia e a lavratura do APF já indica o teor do interesse dos agentes estatais”
, e que, “
desse modo, as provas dos autos não sedimentam a acusação ministerial, mas pelo contrário, revelam incerteza quanto à autoria do delito imputado aos apelantes”
. Nessa esteira, pugnam pelas suas absolvições,
“com fundamento no artigo 386, VII, CP
”. Invocam, também,
“a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e extinção da punibilidade dos acusados”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
quest
ões
em discussão:
(i)

aferir se a pretensão punitiva estatal foi sufragada pelo advento da prescrição em sua modalidade retroativa; (
ii
)
avaliar
se o conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal é suficiente para sustentar o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
E
m relação ao Recorrente JÚLIO MENDES DA SILVA FILHO, a pretensão punitiva estatal encontra-se sufragada pelo advento da prescrição,
em sua modalidade retroativa
, uma vez que a reprimenda infligida, não superior a dois anos, prescreve em quatro anos, de acordo com a redação do art. 109, inciso V, do Código Penal. Assim, considerando que a denúncia foi recebida em
2/10/2017,
e a sentença condenatória proferida em 18/7/2023, isto é, mais de cinco anos depois, faz-se necessário reconhecer a ocorrência da prescrição e declarar extinta a punibilidade de
JÚLIO MENDES DA SILVA FILHO,
com base no art. 107, inciso IV,
do Código Penal.

4.
No que se refere ao Acusado JOAQUIM DE SOUZA BARROS, não há que se falar em prescrição, uma vez que a pena imposta é superior a dois anos (sentenciado a 3 anos de reclusão), e, por conseguinte, o prazo prescricional é o previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, de oito anos. Logo, permanece hígida a pretensão punitiva estatal no que atine a JOAQUIM DE SOUZA BARROS.

5.

I
nexistem nos autos quaisquer elementos probatórios que retirem a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares ou que desabonem a conduta por eles adotada durante a prisão do
s
Recorrente
s, e, nessa esteira,
os testemunhos
dos agentes policiais, servidores que possuem fé pública, gozam de presunção de veracidade, sendo plenamente apt
o
s a embasar uma condenação, quando
harmônicos e coerentes entre si e
consentâneos com os demais elementos de prova dos autos.

6.
O
s testemunhos inquisitivos e judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do Recorrente
JOAQUIM DE SOUZA BARROS
estão em harmonia com os interrogatórios
extrajudicial e em Juízo
deste
Acusado, assim como guardam consonância com as demais peças de informação que compuseram o APF
, no sentido de que a arma
Taurus,
calibre nominal. 380,
de numeração suprimida, objeto de perícia, pertencia ao Acusado em comento.
Logo, a sentença condenatória guerreada, de fundamentação robusta,
deve ser mantida em todos os seus termos em relação ao Apelante
JOAQUIM DE SOUZA BARROS.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

7.
R
ecurso
interposto
pelo Acusado
JOAQUIM DE SOUZA BARROS
CONHEC
IDO
e

IMPROVIDO
, sendo mantida
,
em relação a este Recorrente,
a sentença
condenatória,
em todos os seus termos;

Apelo interposto por
JÚLIO MENDES DA SILVA FILHO CONHEC
IDO

e

PROVIDO
,
para declarar a extinção da punibilidade deste último, sufragada pelo advento da prescrição em sua modalidade retroativa
.

Tese de julgamento
:

I
nexist
indo
nos autos quaisquer elementos probatórios que retirem a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares ou que desabonem a conduta por eles adotada durante a prisão
em flagrante dos Agentes
, e
constatado que

os
seus
testemunhos -
possu
idores de
fé pública
e gozadores
de presunção de veracidade -
estão em harmonia e coerentes entre si, assim como
consentâneos com os demais elementos de prova dos autos,
no sentido da demonstração inequívoca da autoria e materialidade delitivas, conclui-se que o
conjunto probatório formado é suficiente para lastrear a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
:

art. 109, inciso V;
art. 107, inciso IV;

art. 33, §2º;
art. 44, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 15/02/2022;
STJ, AgRg no HC n. 631.183/SP, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
J
ulgado em 15/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

0000772-40.2016.8.05.0081
, em que figuram, como Apelantes,
JULIO MENDES DA SILVA FILHO
e
JOAQUIM DE SOUZA BARROS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
R
ecurso
interposto
pelo Acusado
JOAQUIM DE SOUZA BARROS
,
mantendo-se,
em relação a este Recorrente,
a sentença
condenatória,
em todos os seus termos;
e de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
JÚLIO MENDES DA SILVA FILHO
, para declarar a extinção da punibilidade deste último, sufragada pelo advento da prescrição em sua modalidade retroativa
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06